Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DÍVIDAS. AUTONOMIA DA VONTADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pleito. A ausência de provas impede o reconhecimento do pedido.
3. Eventual descontrole financeiro não pode justificar o abandono material da alimentanda, reduzindo-se a quantia já fixada moderadamente.
4. Recurso conhecido e não provido.